Tribunal: STF
Processo: Rcl 66641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Processo 16582-07.2013.5.16.0016, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



     “A beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do ente público pleiteando a declaração de nulidade de sua contratação e o pagamento de FGTS conforme se observa no pedido contido na peça inaugural, in verbis: [...]



     No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação da Sra. Nathália Feitosa, determinando, por conseguinte, o pagamento da verba fundiária, conforme evidenciado no acórdão executivo (fls. 147/151). Eis o excerto do acórdão: [...]



     Cabe ressaltar que a decisão que fundamenta o título executivo, proferida pelo TRT, infringiu os artigos 102, §2º e 114, I, ambos da Constituição, ao deixar de observar a ADI nº 3.395, resultando em vício de inconstitucionalidade qualificado. 



     A sentença exequenda transitou em jugado no dia 12/06/2019 (fls. 189 do doc. nº 01). 



     Ao iniciar a execução, o município alegou a inexigibilidade da obrigação com base na coisa julgada inconstitucional, nos termos dos artigos 102, §2º da CF, c/c o artigo 535, III, §5º do CPC e o artigo 884, §5º da CLT, respaldada nas ADIs nsº 2.418 e 3.395. No entanto, a justiça especializada tem rotineiramente rejeitado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos, sob o argumento considerado ultrapassado de que há coisa julgada.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que a autoridade reclamada, ao considerar que a matéria relativa à incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão executada somente poderia ser suscitada mediante ação rescisória, viola a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista originária, e, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por sua vez, no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, publicado em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme consta da narrativa do Município reclamante, a beneficiária do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do ente público pleiteando a declaração de nulidade de sua contratação e o pagamento de FGTS.



    No processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade de sua contratação e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o referido processo de conhecimento transitou em julgado em 12/6/2019. 



    Iniciada a fase de execução, o Município reclamante alegou a inexigibilidade da obrigação, com base na coisa julgada inconstitucional, em subsequentes recursos (embargos à execução, agravo de petição, embargos de declaração, recurso de revista e agravo de instrumento), sem êxito. 



    O ato impugnado nesta reclamação é a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a qual possui o seguinte teor:



    “As razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT.



    O exame da decisão denegatória agravada em confronto com as razões de recurso de revista e do teor do acórdão regional evidencia o acerto do não recebimento do recurso. 



    As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. 



    Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como a seguir:



    ‘PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Tempestivo o recurso (certidão-ID.4adb01c) 



    Regular a representação processual (Súmula 436 do TST). 



    Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV). 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Recurso de Revista em Agravo de Petição. Hipótese restrita. Limites. 



    Nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, somente caberá recurso de revista, em processo de execução, por ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Assim, argumentos diversos, porventura utilizados, serão desprezados para efeito desta análise. 



    À análise. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Jurisdição e Competência.



    Alegação(ões): 



    - violação do(s) artigo 5º, LV; 93, IX; 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Pugna o recorrente pela reforma do acórdão que indeferiu seu pedido para que seja extinta a execução dada a completa inexigibilidade da obrigação. 



    Relata que o acórdão que ora se impugna validou que a Justiça do Trabalho é competente para decidir a respeito de eventual nulidade em relação de natureza jurídico-administrativa existente entre Poder Público e seus servidores, indo de encontro ao posicionamento há muito reiterado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Renova, em sede de Revista, a tese da coisa julgada inconstitucional que se formou com base em entendimento de que a Justiça Laboral é competente para processar e julgar a presente demanda, pleiteando-se a reforma da decisão do juízo a quo. 



    Alega que não há qualquer impossibilidade em se rever o título exequendo quando alegada a inexigibilidade da obrigação. O CPC assim permite, com base no art. 535, III, § 5º e 7º, quando a obrigação é fundada em interpretação incompatível com a Constituição federal. É o caso.



    Sustenta que eventual irregularidade da celebração do pacto, em razão de desrespeito ao art. 37, II ou IX da CF somente poderia ter sido declarada pela Justiça Comum, posto que, antes de tudo, a relação possui caráter administrativo, que não poderia ter sido afastado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região sem violação ao art. 114, I, da Carta Magna.



    Consta do acórdão recorrido: 



    ‘Da inexigibilidade do título executivo - incompetência material da Justiça do Trabalho 



    O ente público interpôs o presente agravo de petição no qual sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, considerando-se que no julgamento da ADI-MC nº 3.395-6/DF, o STF assentou o entendimento de que o art. 114, I, da CF, com a redação dada pela EC nº 45/2004, não abrange as causas instauradas envolvendo servidores estatutários ou administrativos e o Poder Público, passando o STF a decidir, reiteradamente, que a relação havida entre o trabalhador e a administração pública (direta, indireta, autárquica e fundacional) é de caráter jurídico-administrativo e não contratual, afastando, pois, qualquer entendimento que considerasse tal relação da justiça laboral. 



    Dessa forma, argumenta o agravante, que, segundo a Corte Suprema, a competência para julgar as ações oriundas desses conflitos é da Justiça Comum (estadual ou federal), posto que a procedência ou não da lide deve passar, necessariamente, pelo exame prévio da validade dos contratos firmados entre o trabalhador e o ente público, in casu, devendo tal fato jurídico ser decidido no juízo comum. 



    Portanto, entende que, por imperativo legal e jurisprudencial, o título executivo judicial ora agravado é inexigível, nos termos do art. 535, III e §§5º e 7º, do CPC, por não ter esta justiça competência para executar o valor devido. 



    Assim, requer seja declarada a inexigibilidade do título executivo judicial.



    A questão suscitada neste momento processual, quando a decisão executada, proferida em fase de conhecimento, já transitou em julgado, somente teria cabimento se tratasse o caso de incompetência do juízo da execução, jamais do juízo de conhecimento como pretendido pelo agravante. 



    Apesar do art. 64, §1º, do CPC dispor que a arguição de incompetência absoluta pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, tal arguição deve ser suscitada antes da concretização da coisa julgada, considerando que ultrapassada a fase cognitiva, descabe conhecer-se de competência. 



    Nesse sentido, segue jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho: [...]



    Importante ressaltar que a matéria relativa à incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão executada somente é possível através de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, II do CPC.’



    Conforme o entendimento da Turma julgadora acima transcrito, a competência da Justiça do Trabalho para processar a presente causa já foi questão decidida pelo juízo que proferiu a decisão exequenda, encontrando limites, portanto, na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    Assim, conforme dispõe o art. 836, , da caput CLT, é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecerem de questões já decididas, exceto pela via da ação rescisória. 



    Nesse sentido, se manifestou o colendo TST: [...]



    Dessa forma, inviável a pretensão do agravante de rediscutir, em fase de execução, a competência do juízo que proferiu a decisão exequenda, com base em suposta violação ao art. 114, da CF. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso.’



    Acentua-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é pacífica a jurisprudência no sentido da validade da técnica de manter-se a decisão recorrida mediante a adoção dos seus fundamentos (AI-QO-RG 791.292-PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13/8/2010; HC 130860 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-247 de 27/10/2017; HC 142435 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-139 de 26/6/2017). 



    À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista que se visa alçar à admissão não oferecem transcendência, quer seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, OJ ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 



    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento.” (documento eletrônico 3, pp. 1-6; sem os grifos do original)



    Veja-se que a decisão reclamada manteve o acórdão recorrido mediante a adoção dos seus fundamentos, os quais se resumem nos seguintes parágrafos, que, por oportuno, transcrevo novamente: 



    “Conforme o entendimento da Turma julgadora acima transcrito, a competência da Justiça do Trabalho para processar a presente causa já foi questão decidida pelo juízo que proferiu a decisão exequenda, encontrando limites, portanto, na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    Assim, conforme dispõe o art. 836, , da caput CLT, é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecerem de questões já decididas, exceto pela via da ação rescisória.”



    Ao assim decidir, entendo que a autoridade reclamada violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser anuladas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Isso porque, conforme relatado, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidora pública contratada sem concurso público transitou em julgado em 12/6/2019. 



    Por outro lado, o julgamento da medida cautelar da ADI 3.395-MC, no qual se estabeleceu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, foi publicado em 4/2/2005 e referendado pelo Plenário desta Corte Suprema em 10/11/2006. 



    Portanto, o julgamento do STF na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 12/6/2019, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados. 



    Desta feita, não cabe à Justiça especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora e o Poder Público. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, todos ajuizados pelo mesmo Município reclamante: Rcl 62.147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/9/2023; Rcl 62.684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2023; Rcl 62.803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 63.787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2023; Rcl 64.055/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/12/2023; Rcl 64.134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023; e Rcl. 63.578/MA, da minha relatoria, DJe 8/1/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, por ofensa ao decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, e determinar que outra seja proferida em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator